Tribunal: TJBA
Processo: 8004016-98.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004016-98.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEX SODRE MARTINS Advogado(s): IURE NUNES MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta pelo Réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de dois anos. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva e aplicação imediata da detração penal. II. Questão em discussão 1. A suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, especialmente diante da negativa de autoria e da tese de ausência de dolo específico de descumprir a ordem judicial. 2. A configuração da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em face de múltiplas condutas de aproximação e ameaça. 3. A competência para a análise da detração penal em caso de condenação com pena suspensa ou em regime aberto sem alteração fática imediata do regime. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas pela decisão concessiva das medidas protetivas e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, consumando-se com a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem judicial, sendo prescindível qualquer dolo específico de causar mal à vítima, bastando o dolo genérico de descumprir a restrição imposta. A confissão do réu quanto à ciência da proibição e a admissão de que residia a cerca de 100 metros da vítima, somadas à prova testemunhal que confirma a aproximação e as ameaças proferidas ("esbagaçar tudo"), evidenciam a tipicidade da conduta. A tese de que o réu já residia no local antes da vítima foi refutada documentalmente. A continuidade delitiva se justifica pela reiteração de condutas (residência fixa em local proibido e episódio específico de ameaça na porta da vítima), violando o mesmo tipo penal em condições semelhantes de tempo e lugar. A detração penal, quando não interfere na fixação do regime inicial mais brando já aplicado, é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais. Constatado, de ofício, error in judicando na fixação da pena-base em 09 (nove) meses sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a redução para o mínimo legal de 03 (três) meses, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, mantidos o regime aberto e o sursis. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Pena reduzida de ofício para 05 (cinco) meses de detenção, mantidos o regime aberto e o sursis. Tese de julgamento: "1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é formal e se consuma com a prática de ato que viole a restrição judicialmente imposta, sendo irrelevante a intenção específica do agente ou o consentimento da vítima. 2. A palavra da vítima em crimes domésticos assume especial relevo, mormente quando corroborada por prova testemunhal e confissão do acusado quanto à ciência das restrições." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 71; Código de Processo Penal, art. 387, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8004016-98.2023.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que figura como Apelante ALEX SODRÉ MARTINS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e, de ofício, reformar parcialmente a sentença condenatória para tornar a pena definitiva do Apelante em 05 (meses) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto, o sursis e as demais condições da sentença, nos termos do voto do Relator.